Tribunal: TJPA
Processo: 0005471-83.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005471-83.2018.8.14.0136

APELANTE: RAIMUNDA MIRTHES UCHOA DE ARAUJO, R E CONSTRUTORA MATHEUS LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FACULDADE DO CREDOR. ART. 785 DO CPC. AVAL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO PELO PRÓPRIO AVALISTA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CRÉDITO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por R. E. Construtora Matheus LTDA e Raimunda Mirthes Uchoa de Araujo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás que, nos autos de Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, julgou procedentes os pedidos para constituir título executivo judicial no valor de R$ 299.669,08, com base em Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é adequada a via da ação monitória quando existente título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer se é válida a alegação de nulidade do aval por ausência de outorga uxória formulada pela própria avalista; (iii) determinar se incide o Código de Defesa do Consumidor e se é cabível a inversão do ônus da prova; e (iv) verificar se a Cédula de Crédito Bancário apresentada possui liquidez e certeza suficientes para a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de título executivo extrajudicial não impede o ajuizamento de ação monitória, pois o art. 785 do CPC assegura ao credor a faculdade de optar pelo processo de conhecimento para formação de título executivo judicial.

4. A nulidade do aval por ausência de outorga uxória somente pode ser arguida pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros, sendo vedado ao próprio avalista invocar a irregularidade, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

5. O crédito foi contratado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial, afastando a condição de destinatário final e, consequentemente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

6. Inexistente relação de consumo e ausente demonstração de hipossuficiência técnica, é incabível a inversão do ônus da prova.

7. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada do demonstrativo de evolução do débito, constitui prova escrita idônea, sendo desnecessária a juntada de contratos anteriores, uma vez que a obrigação foi consolidada no título firmado.

8. Alegações genéricas de iliquidez e abusividade, desacompanhadas de prova de pagamento ou erro específico, não afastam a validade do título, nos termos do art. 702, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Acórdão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente relator.

Belém, data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por R. E. Construtora Matheus LTDA e Raimunda Mirthes Uchoa de Araujo contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás que, nos autos da Ação Monitória movida pelo Banco do Brasil S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 299.669,08 (duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oito centavos).

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, preliminarmente: a) Gratuidade de Justiça: Alegam hipossuficiência financeira, afirmando que a empresa está com atividades paralisadas e restrições no SERASA; b) Carência de ação: Argumentam a inadequação da via eleita, pois a Cédula de Crédito Bancário já seria um título executivo extrajudicial, carecendo o autor de interesse para a ação monitória; c) Ilegitimidade passiva da avalista: Sustentam a nulidade do aval prestado por Raimunda Mirthes Uchoa de Araujo, ante a ausência de outorga marital (consentimento do cônjuge).

No mérito, alegam a necessidade de exibição de documentos (contratos anteriores que originaram a dívida consolidada) e a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), afirmando que o título carece de liquidez e certeza.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, argumentando a validade do título, a desnecessidade de protesto, a inaplicabilidade do CDC por se tratar de crédito para fomento de atividade empresarial e a legitimidade da avalista.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, verifico que a pessoa jurídica e a pessoa física colacionaram argumentos de crise financeira decorrente do inadimplemento e das restrições creditícias. Para fins de processamento deste recurso e para garantir o acesso ao duplo grau de jurisdição, defiro o benefício da gratuidade apenas para este ato processual.

1. Preliminar: da inadequação da via eleita (carência de ação)

As apelantes sustentam que, sendo a Cédula de Crédito Bancário (CCB) um título executivo extrajudicial (Lei nº 10.931/04), o banco deveria ter ajuizado Ação de Execução e não monitória.

A tese não prospera. O art. 785 do Código de Processo Civil de 2015 é cristalino ao estabelecer que
"a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial"
. Portanto, é faculdade do credor escolher o rito que lhe pareça mais adequado, inexistindo falta de interesse processual. Rejeito a preliminar.

2. Preliminar: da nulidade do aval por ausência de outorga marital

A apelante Raimunda alega ser parte ilegítima por não ter tido o consentimento de seu cônjuge para prestar o aval.

Ocorre que, conforme a interpretação dos arts. 1.649 e 1.650 do Código Civil, a nulidade do ato por falta de outorga só pode ser demandada pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros, e nunca pelo próprio cônjuge que prestou a garantia. Permitir tal alegação pela própria avalista configuraria comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), beneficiando-se da própria torpeza. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: da aplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova

No que tange à aplicação do CDC, observa-se que o crédito foi tomado por uma construtora (pessoa jurídica) para incremento de sua atividade econômica (capital de giro/insumos). Não se trata, portanto, de destinatário final fático e econômico do serviço bancário, o que afasta a teoria finalista e a incidência do microssistema consumerista.

Inexistindo relação de consumo e não demonstrada a hipossuficiência técnica para a prova (visto que os extratos e o contrato estão nos autos ou são de livre acesso ao correntista), indefiro a inversão do ônus da prova.

4. Da liquidez e certeza do título

A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é título executivo por força de lei (Art. 28 da Lei 10.931/2004). O apelado instruiu a inicial com o contrato assinado e a planilha de débitos (fl. 59), documentos estes que são prova escrita suficiente para o manejo da ação monitória.

A alegação de que seriam necessários contratos anteriores "que deram origem à dívida" não subsiste, pois, a CCB assinada pelas partes consolidou a obrigação ali expressa. As apelantes não trouxeram qualquer prova de pagamento ou erro de cálculo específico, limitando-se a alegações genéricas de abusividade, o que descumpre o ônus do art. 702, §2º do CPC.

Vejamos julgado deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 701 § 2º CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A controvérsia recursal reside em analisar se os documentos que fundam a presente ação monitória são hábeis para a formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2", do CPC, e, consequentemente, garantir o direito ao credor de exigir do devedor o pagamento de quantia reclamada.

2. In casu, a presente Ação Monitória foi proposta com base em cédula de crédito bancário, no valor de R$ 194.076,82, devidamente assinada pela Embargada, acompanhada de demonstrativo da evolução do débito, com discriminação dos juros remuneratórios e moratórios, acrescido do valor das parcelas em atraso. Documentos aptos ensejar a constituição do título executivo judicial.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013753620238140097 22004675, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Pelo exposto, acompanhando o entendimento do juízo de primeiro grau, verifico que a sentença não merece reparos. O título é válido, a dívida está comprovada e as defesas apresentadas possuem caráter meramente protelatório.

Ante o exposto, conheço e nego provimento

ao recurso de apelação, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade ora deferida.

É
o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 26/03/2026